Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743228-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial no qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover quanto ao requerimento formulado, posteriormente integrado pela decisão proferida em sede de embargos de declaração rejeitados (id 172082030 e 171726620 dos autos principais). Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Transportadora Wadel Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada noticiam que a sentença originária consignou que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal se nega a emitir os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV) sob o fundamento de que os veículos se encontram com restrições judiciais. Afirmam que a coisa julgada condicionou a entrega dos documentos de todos os veículos apenas aos requisitos dos arts. 128 e 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegam que a obrigação é de trato sucessivo, de modo que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal tem se negado a emitir os documentos rotineiramente. Argumentam que o Juízo de Primeiro Grau consignou que a obrigação fora cumprida, mesmo após sua indicação de diversos outros veículos que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal se negou a emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV). Relatam que os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Destacam que, a cada ano, omisso o Estado, nasce o direito de exigência da documentação. Requerem a suspensão do agravo de instrumento. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito principal. O preparo foi recolhido (id 52203473 e 52203475). Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Transportadora Wadel Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada foram intimados acerca do cabimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento do recurso (id 52806434). É o relatório. Decido. O recurso não cumpre os requisitos de admissibilidade para o seu regular conhecimento. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A análise dos autos principais revela que foi proferida sentença extintiva em razão do cumprimento da obrigação (id 165740532 dos autos principais). O ato judicial foi publicado em 24.5.2023 (id 166228506). Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Transportadora Wadel Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada peticionaram nos autos com a informação de que Há ainda veículos sem a obtenção do CRLV pelas autoras, apesar de efetivado o cumprimento de sentença. Requereram, na oportunidade, o desarquivamento dos autos e a intimação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal para a emissão da documentação relativa aos veículos (id 168091176). O ato judicial agravado declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado porquanto extinta a execução pelo cumprimento da obrigação. Veja-se seus termos (id 168187218 dos autos principais): Nada a prover quanto ao novo pedido. A execução foi extinta pelo cumprimento da obrigação com anuência da exequente (ID165740532). A presente execução não abarca veículo não listados na inicial da ação de conhecimento. Trata-se de obrigação específica relativa aos veículo que compõe a peça inicial. Nesse sentido, uma vez extinta a obrigação pelo cumprimento da obrigação, com anuência da exequente, incabível reabertura da execução. Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias. Após, arquivem-se com baixa. Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Transportadora Wadel Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (id 171726620 dos autos principais). O ato judicial que declara nada a prover não possui conteúdo decisório pois não defere ou indefere qualquer requerimento formulado pelas partes. Não adentra o mérito para decidir questão de interesse das partes, mas tão somente declara situação processual. Trata-se de despacho de mero expediente e não comporta recurso pois se restringe ao impulsionamento da ação. De fato, não há qualquer questão a ser decidida em razão do trânsito em julgado da sentença. A ausência de interposição de recurso próprio quanto aos seus termos revela a anuência das partes e a consolidação do entendimento nela exarado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que não há conteúdo decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas declara nada a prover sobre questões preclusas. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos contra despacho possuem caráter meramente integrativo e não transmuda a natureza do ato judicial embargado. Resta patente, portanto, o não cabimento do agravo de instrumento interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada